Tribunal: TJES
Processo: 0001273-32.2011.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001273-32.2011.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

APELADO: PAULO CEZAR RORIZ e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Cooperativa Agropecuária Centro Serrana - COOPEAVI contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da extinção por abandono da causa às ações de execução de título extrajudicial, com base no art. 485, III, do CPC; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal do advogado da parte exequente compromete a validade da decisão extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 771 do CPC/2015 prevê a aplicação subsidiária das disposições do processo de conhecimento ao processo executivo, permitindo a extinção por abandono.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a extinção por abandono é aplicável às execuções, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo dispensável a intimação do advogado.

No caso concreto, houve intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, conforme art. 485, § 1º, do CPC, sem manifestação no prazo legal, configurando abandono da causa.

A jurisprudência dominante considera que, em execuções não embargadas, a Súmula 240 do STJ não se aplica, permitindo ao magistrado extinguir de ofício o processo por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - COOPEAVI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
a extinção do processo por abandono não é aplicável às ações de execução, sendo estas reguladas pelas hipóteses do art. 924 do CPC, que preveem o arquivamento em caso de inércia da parte exequente, com o início da contagem da prescrição intercorrente;
(ii)
o reconhecimento do abandono da causa de ofício é vedado, conforme inteligência da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
não houve intimação pessoal do advogado da apelante para suprir a inércia processual, elemento indispensável para caracterizar o abandono de causa;
(iv)
não ficou demonstrado nos autos qualquer ânimo de abandono por parte da exequente, tendo havido tentativa de movimentação do processo por meio do pagamento dos honorários periciais antes mesmo da sentença de extinção.

Pois bem.

A primeira controvérsia é saber se aplicável, ou não, no feito executivo, a disposição alusiva à extinção do processo por abandono, conforme disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, contra o que se insurge o apelante.

Acerca da matéria, é entendimento corrente que “
o art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva
” (STJ, REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022).

A propósito do assunto, confira-se a doutrina de Alexandre Freitas Câmara,
in litteris
:

“Procedimentos executivos extinguem-se por sentença (arts. 203, § 1º, e 925).
E à execução se aplicam, no que couber, os casos de extinção do processo previstos no art. 485
(um dos quais, o indeferimento da petição inicial, está expressamente referido no art. 924, I). Além deles, porém, outros casos há de extinção que são específicos dos procedimentos executivos.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro - 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2017, pg. 438)

Nesse contexto, a orientação firme no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça é no sentido de cabe a extinção do feito executivo se caracterizada a hipótese de abandono processual, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO PATRONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485 DO CPC AO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART.85, §11, DO CPC. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. 2. Permanecendo inerte o Autor/Apelante para promover as diligências necessárias, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III do Código de Processo Civil.
3. Sem razões para impossibilitar a extinção da ação executiva com base no art. 485 do CPC, haja vista que o art. 771, §único do diploma processual em comento prescreve que as regras atinentes ao procedimento comum são subsidiariamente aplicáveis ao processo executivo.
4. Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC por ausência de citação e prévio arbitramento de honorários advocatícios na instância primeva. (TJES - AC: 0003779-56.2019.8.08.0047, Relatoria: DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. em 27/03/2024 - grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda. 2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito. 3. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).
4. Nem se diga que o art. 485 do CPC não se aplica à ação de execução, haja vista o entendimento do STJ no sentido de que: "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)"
(AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 0002705-66.2016.8.08.0048, Relatoria: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 15/12/2023 - grifo nosso)

Relativamente à aplicabilidade dos Súmula 240 do c. STJ e consequente necessidade de prévio requerimento de extinção da parte contrária, trata-se de diligência dispensável diante da inércia dos executados que, embora pessoalmente citados, não constituíram advogado e tampouco opuseram embargos à execução.

A esse respeito já decidiu o c. STJ, de que "
configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 240/STJ
" ( AgInt no AREsp 856.970/SE , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016).

Nessa mesma direção é a jurisprudência deste eg. Sodalício, conforme ilustra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO DJE E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA. NOVA INTIMAÇÃO DOS PATRONOS ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. 1. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.) 2. Realizada a intimação do advogado do exequente, pelo DJe, e, posteriormente, a intimação pessoal do exequente, por correspondência com aviso de recebimento, devidamente entregue no endereço do mesmo, é desnecessária a realização de nova intimação do advogado da parte, antes da extinção do processo por abandono.
3. O“ No caso de execução não embargada, não é cabível a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 240 do STJ. Precedentes.
(AgRg no AREsp 412.795/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 21/02/2014)” (REsp n. 2.059.664, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 12/09/2023.) 4. Recurso desprovido. (TJES - AC: 0003312-44.2014.8.08.0050, Relatoria: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR., 2ª Câmara Cível, j. em 11/10/2023 - grifo nosso)

Quanto à tese de nulidade do procedimento por ausência de prévia intimação pessoal do advogado constituído nos autos, é de se observar que tal condicionante não consta do Estatuto Processual Civil, que, em seu art. 485, § 1º, prevê a necessidade de intimação pessoal da parte,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso, observa-se dos autos que a apelante foi devidamente intimada, por meio de seus advogados, conforme publicação certificada às fls. 186, a fim de que providenciasse o recolhimento dos honorários do perito avaliador no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do despacho de fls. 181.

Efetivada a publicação do ato judicial em 30/05/2019, certificou-se, em 12/07/2019 (fls. 186v), a inércia da parte, seguindo-se, em 13/11/2019 (fls. 187), ordem de intimação pessoal da parte exequente.

Conquanto intimada pessoalmente, consoante juntada do AR em 09/01/2020 (fls. 189v/190), a apelante manteve-se inerte, razão pela qual o Juízo a quo proferiu a sentença de fls. 193, da data de 21/02/2020.

Destarte, observado o procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal do advogado, tratando-se de diligência que carece de previsão legal.

Acrescente-se, ainda, que o protocolo de petição em data posterior à sentença, com a finalidade de comprovação do depósito dos honorários periciais, não é causa bastante para o reconhecimento do pretendido
error in procedendo
, uma vez que, na data em que proferida a sentença objurgada, não havia informação nos autos acerca da satisfação do ônus que competia à parte exequente, sendo induvidosa a ocorrência da preclusão temporal.

Registre-se que, nos termos do art. 223, do CPC, “
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
”.

Ultrapassado em muito o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação da parte, proferiu o Juízo
a quo
a sentença de fls. 21/02/2020, sendo certo que a inércia da parte consubstancia preclusão temporal, razão pela qual não se revela possível a prática do ato após a sentença, até porque não comprovada nenhuma circunstância fática que tenha aptidão de evidenciar a justa causa prevista no art. 223, parte final, do CPC.

Deste modo, forçoso convir que as razões recursais não demonstram que a sentença proferida com fundamento no art. 485, III, do CPC, incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual deve ser integralmente confirmada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)